Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715162-87.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE CORREA, NATHALIA CORREA MENDES EMBARGADO: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF, ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA, ULISSES BORGES DE RESENDE EMBARGADO: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF, ULISSES BORGES DE RESENDE ADVOCACIA, ULISSES BORGES DE RESENDE EMBARGANTE: SOLANGE CORREA, NATHALIA CORREA MENDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora